Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014341-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 137.335.338-44 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RICARDO ALOISIO BABINSKI - CPF: 555.303.541-49 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FRENOVA IMOBILIARIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 03.143.914/0001-08 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O bloqueio de matrícula de imóvel constitui medida de natureza acautelatória, que visa impedir que novas inscrições sejam feitas no folio real até a verificação e saneamento de erro ou vicio no registro.

Carecendo elementos quanto à existência de vícios no folio registral do imóvel litigioso, e considerando que o direito a prescrição aquisitiva demanda

ampla instrução

probatória, escorreita a decisão que negou o bloqueio das matriculas do imóvel em litígio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ricardo Aloisio Babinski
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Usucapião nº. 1002750-60.2021.8.11.0059, ajuizada contra
Frenova Imobiliária e Negócios Ltda
., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado consistente no bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação, bem como determinou ao autor que proceda a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o ente público municipal, proprietário de parcela da área litigiosa, e, ainda, que delimite, dentro do perímetro do imóvel, qual a área seria pertencente a particulares, e qual a parcela da área seria pública, sob pena de extinção da ação.

Inconformado, insurge-se sustentando que a decisão recorrida merece ser reformada, para ordenar o bloqueio das matrículas do imóvel, por ser medida acautelatória no afã de obstar o aumento da litigiosidade na área com o ingresso de terceiros estranhos ao litígio, em razão da comercialização de lotes pela agravada - Frenova Imobiliária e Negócios Ltda.-, em que pese não ter o exercício da posse da área.

Para tanto, defende a nulidade do ato que decretou a desapropriação do imóvel de matricula n.

22.148 pelo município de Confresa. Segue apontando a omissão do agravado sobre a existência de ações reais ou pessoais relativas ao imóvel litigioso, vez que na desapropriação ocorreu a omissão da existência do litigio possessório, e questiona a existência de fraude no procedimento de georrefrenciamento das áreas em litigio referente às matriculas 6.261 e 8.239, que foram objeto de desdobramento nas matriculas 17.815 e 17.816, e posteriormente, alienadas à imobiliária agravada, que as desmembrou em outras 05 (cinco) áreas, originando novas matrículas, quais sejam, 22.148, 22.149, 22.150, 22.151 e 22.152.

Asseguram a existência de conluio entre a agravada e os antigos proprietários o imóvel, porque não há reconhecimento da posse destes sobre a área.

A par disso, requereu a concessão do efeito ativo para determinar o imediato bloqueio das matrículas nºs. 22.148, 22.149 e 22.150, que são frações de áreas desmembradas derivadas da Matrícula nº. 17.815, inclusive, bloqueio da Matrícula nº. 17.816, ambas com origem no 1º CRI de Porto Alegre do Norte.

Postulou, também, a concessão da imutabilidade da área por ser medida de natureza cautelar, dado que há provas no processo de forma satisfatória que o Agravante tem a “melhor posse”, logo, essa medida acautelatória serve para conservação da coisa na pendência da discussão que envolve o imóvel objeto da usucapião.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pela relatora originária, e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, por meio da decisão de Id n. 97973974. Contra referida decisão, a agravante interpôs recurso de agravo interno, no qual repisa a ilegalidade do decreto expropriatório que recaiu sobre a matrícula n. 22.148, apontando a presença dos requisitos legais para o fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu o boqueio das matriculas.

Em seguida, sobreveio decisão da relatora determinando a redistribuição do recurso a uma das Câmaras de Direito Privado, em razão da exclusão do Município de Confresa do polo passivo da lide originária (Id n. 121933481), sendo, por conseguinte, distribuído à relatoria deste magistrado.

O recurso de agravo interno foi
desprovido
pelo Órgão Colegiado por meio do Acórdão de Id n. 126176199.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 114706091, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem apresentação de contraminuta pela agravada (Id n. 129543154).

A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se no Id n. 132962670, a ausência de interesse público a justificar a intervenção do órgão ministerial na lide.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de usucapião extraordinário urbana proposta em face de Frenova Imobiliária e Negócios Ltda., na qual pretende a parte autora, a obtenção da prescrição aquisitiva de uma área de 106 hectares, situada no perímetro urbano do Município de Confresa, formada pelas matrículas n.

17.816, 22.148, 22.149 e 22.150, que são frações de áreas desmembradas derivadas da matrícula 17.815 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre de Norte.

Postulou, a tutela provisória de urgência, objetivando
“o bloqueio das matrículas 22.148, 22.149 e 22.150 que são frações de áreas desmembradas derivadas da Matrícula 17.815 do 1º CRI de Porto Alegre de Norte e Matrícula 17.816 que deriva da Matrícula 9.591 da CRI de Porto Alegre do Norte/MT, derivada da antiga Matrícula nº. 8.239 do 1º C.R.I de São Felix do Araguaia/MT”
.

O juiz singular indeferiu a tutela provisória requestada por não vislumbrar a probabilidade do direito a amparar a pretensão acautelatória, na medida em que não verificou evidências de nulidade nos registros dos imóveis, cujo apontado vicio requer dilação probatória, e, além disso, parcela da área usucapida foi objeto de desapropriação pelo município.

Contra o pronunciamento judicial, insurge-se o agravante.

Questiona a nulidade do ato que decretou a desapropriação do imóvel de matricula n.

22.148, pelo município de Confresa, por vício no procedimento expropriatório, e segue sustentando a existência de fraude no procedimento de georreferenciamento que englobou as áreas em litigio referentes as matriculas 6.261 e 8.239, que foi objeto de desdobramento nas matriculas 17.815 e 17.816, posteriormente alienadas à Imobiliária-agravada por terceira pessoa (Sr. Bernhard Huber), que não possuía tanto o domínio quanto a posse dos imóveis.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto
, baldados os esforços argumentativos, não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória reclamada, porquanto, as alegações subjacentes à situação jurídica trazidas pelo agravante,
não corroboram a probabilidade do direito vindicado, pois,
o bloqueio do imóvel em litígio em nada influirá em relação ao direito real

sob disputa, não se evidenciando, também, como medida de cautela para as partes litigantes e terceiros, pois eventual decisão quanto à pretensão aquisitiva da propriedade dos terrenos, surtirá efeitos retroativos e quanto a todos, seja no caso de procedência ou improcedência da ação de usucapião.

Como visto, o agravante sustenta que é detentor da posse do imóvel litigioso desde os primórdios de 1990, por meio de sucessão possessória dos possuidores antecessores, e que a transferência do domínio da área foi realizada por terceira pessoa à agravada, a partir de fraude perpetrada pelo antigo dono no processo de georreferenciamento, que englobou parte da área usucapida.

A questão é complemente complexa e controvertida, e requer ampla dilação probatória verticalizada de modo que se mostra temerária a adoção da medida acautelatória a fim de impedir novas inscrições no

fólio dos imóveis, que, a princípio,

não contém vício registral.

E como bem pontuou o togado singular, “
qualquer relação jurídica incidente no fólio real não afetará seu eventual e futuro direito, em caso de procedência do pedido, já que será aberta nova matrícula.”

Ademais, conforme também assinalado pelo magistrado, parcela da área, referente à matrícula n. 22.148, que se pretende usucapir foi objeto de desapropriação para a construção de um hospital regional e, como é cediço, os bens públicos não são passíveis de usucapião, sendo, passível, apenas, caso reconhecido o direito à aquisição originária, a conversão em perdas e danos, mediante indenização da área desapropriada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022